Tribunal: STF
Processo: HC 260549
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC.11) opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 10).



    Nestes embargos, apontam-se omissões e contradições no decisum impugnado, quais sejam: (i) “não enfrentou o argumento central de que o caso envolve nulidade absoluta dos quesitos formulados no Tribunal do Júri (arts. 482 e 483 do CPP), com menção a corréu impronunciado e excesso de linguagem”; (ii) “não apreciou o pedido alternativo para que esta Corte determinasse ao Superior Tribunal de Justiça o exame colegiado do HC nº 1.028.089, afastando sucessivas decisões monocráticas”; e (iii) entendeu ser incabível habeas corpus no STF contra decisão monocrática de Ministro do STJ. 



    Entretanto, argumenta a defesa que a impetração atribui o ato impugnado ao STJ, enquanto órgão jurisdicional, e não ao relator individualmente, de modo que a competência deste Supremo Tribunal decorreria do dever de controlar a flagrante ilegalidade e assegurar a garantia prevista no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.



    À vista do supracitado, pugna-se, com efeitos infringentes, pelo “reconhecimento das omissões e contradições apontadas, para que sejam sanadas e, com isso, seja reconsiderada a decisão monocrática embargada, conhecendo-se do habeas corpus e concedendo-se a ordem para anular o julgamento realizado em 09/11/2021, determinando novo júri com quesitação conforme a pronúncia”.



    Em não sendo, “[s]ubsidiariamente, que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o exame colegiado do HC nº 1.028.089, afastando-se as sucessivas decisões monocráticas e assegurando à Defesa julgamento pelo órgão competente (Turma/Seção), em respeito ao princípio da colegialidade”.



    Ainda, caso rejeitado os pedidos anteriores, requer-se a aplicação da teoria da causa madura, para que a matéria seja integralmente conhecida e apreciada diretamente pelo Colegiado.



    Por fim, “[c]aso não acolhidos os embargos com efeitos infringentes, que os presentes sejam recebidos como prequestionamento e preparação para interposição de Agravo Regimental ao órgão colegiado competente”.



    É o relatório. Decido.



    1. Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.



    De fato, a decisão proferida, acertadamente, negou seguimento à impetração e deixou de conceder a ordem de ofício porque não se visualiza, na decisão de indeferimento proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ilegalidade que enseje a atuação deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse contexto, observo que o referido julgado está devidamente fundamentado e consoante a pacífica jusrisprudência desta Corte, uma vez que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representa, desde logo, manifesto constrangimento ilegal.



    Isto é, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição, o que, a meu ver, ocorreu.



    Posto isso, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada.



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    2. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente